Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703046-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID SERVULO CAMPOS, JULIANA PEREIRA DE SA APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por David Servulo Campos e Juliana Pereira de Sá contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que os condenou ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, bem como das custas e dos honorários advocatícios. No apelo, os recorrentes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça. Do seu turno, em contrarrazões, além de suscitar a irregularidade da representação processual da recorrente Juliana, o apelado sustenta o indeferimento do benefício, aduzindo que os apelantes ostentam condições financeiras para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Observa-se, de fato, a irregularidade da representação processual da apelante Juliana, pois o instrumento de procuração de ID no 71785432 é apócrifo. Além disso, em princípio, os documentos juntados pelo apelado com as contrarrazões evidenciam a capacidade financeira dos recorrentes. Não obstante, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem a afirmada hipossuficiência financeira, mediante juntada aos autos dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, de comprovantes de folhas de pagamento ou de benefício previdenciário e, além disso, da última declaração de imposto de renda anual. Sem prejuízo, intime-se a recorrente Juliana Pereira de Sá para, no prazo de cinco (5) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator